Tribunal: STF
Processo: RE 93067
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL. ENTREGA PARCIAL. MORA DO DEVEDOR.
INTERPELAÇÃO VISANDO SUA CONSTITUIÇÃO. DEPOSITO DO PREÇO. QUANDO SE
FAZ INDISPENSAVEL. EXEGESE DO ART. 205 DO CÓDIGO COMERCIAL. II. SE O
VENDEDOR ENTREGA PARTE DAS MERCADORIAS, NÃO O FAZENDO DO RESTANTE
DAS ENCOMENDAS, O COMPRADOR TEM DUAS OPÇÕES: OU EXIGE O CUMPRIMENTO
DO CONTRATO COM A ENTREGA DAS MERCADORIAS FALTANTES OU POSTULA A
RESCISAO COM PERDAS E DANOS. EXIGINDO A PRIMEIRA, E CONDIÇÃO
DEPOSITAR O PREÇO CONVENCIONADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO
COMERCIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 10.241, ERE
NUMEROS 33.993 E 57.395). III. COMO O PEDIDO SE FEZ ALTERNATIVO,
PROCEDE APENAS NO PERTINENTE AS PERDAS E DANOS, A ELAS SE CINGINDO,
POIS, SEM DEPOSITO, INVIAVEL A OUTRA OPÇÃO. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.